Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. APURAÇÃO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. Além dos parâmetros fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, devem ser adotados critérios que prestigiam a situação peculiar da parte.
4. A existência de simples anotação de indisponibilidade sobre os bens não retira a propriedade da Agravante sobre eles. 4.1. A Recorrente novamente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que a renda do seu cônjuge é consumida com as despesas do núcleo familiar, bem como que recursos não sobram a esta parte processual para o custeio das despesas processuais, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Para a apuração de renda da Recorrente, devem ser considerados os ganhos decorrentes da participação na pessoa jurídica, eis que improvável que a renda de um sócio administrador de um posto de combustíveis, possuidor de três imóveis, sendo um deles uma mansão em área nobre do Distrito Federal, se constitua unicamente de aluguel eventual e corridas em aplicativo.
6. Agravo interno conhecido e não provido.